Tribunal: TJES
Processo: 5005029-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005029-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA
AGRAVADO: SABRINA SILVA SOUZA SABADINI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005029-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA
AGRAVADO: SABRINA SILVA SOUZA SABADINI
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO DE OLIVEIRA SANTIAGO - ES24548-A, IURI BARBOSA SANTIAGO - ES23780-A, IGOR BARBOSA SANTIAGO - ES27762-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
em face da decisão de ev. 1638221, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em sua irresignação, acostada ao ev. 1702600, narra a recorrente, em síntese, que:
(I)
não se aplicam à hipótese dos autos as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que se trata de serviço público, com atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, não tendo sido configurada relação consumerista;
(II)
para atrair a incidência do CDC seria necessária a ocorrência de remuneração específica e direta por parte consumidor;
(III)
não deve prevalecer a inversão do
onus probandi
, aplicando-se a regra de distribuição estática prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC;
(
IV
)

“a redistribuição dos encargos probatórios deve ser realizada de maneira a não lesar os interesses dos envolvidos, para somente prevalecer o resguardo da tese autoral. Ademais, a exceção da regra geral (distribuição dinâmica do ônus) não pode ser realizada caso se torne impossível ou excessivamente penoso a exoneração do encargo por aquele em desfavor de quem se realiza a inversão, o que é o caso em tela”

(
V
)
passados 03 (três) anos do fato ocorrido em 20 de janeiro de 2018, soa desarrazoado que haja a adoção da regra de inversão adotada pelo douto juízo a quo. Excelências, se assim se operacionalizar, estar-se-ia violando o princípio da paridade das armas.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do presente recurso para que a decisão recorrida seja reconsiderada, conforme previsão do § 2º, do art. 1.021, do CPC.

Embora a agravada tenha sido intimada para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 1885130), esta deixou de se manifestar no prazo legal.

Permanecendo inalterada a situação fática descrita quando da análise da decisão recorrida, exerço juízo negativo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
em face da decisão de ev. 1638221, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em sua irresignação, acostada ao ev. 1702600, narra a recorrente, em síntese, que:
(I)
não se aplicam à hipótese dos autos as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que se trata de serviço público, com atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, não tendo sido configurada relação consumerista;
(II)
para atrair a incidência do CDC seria necessária a ocorrência de remuneração específica e direta por parte consumidor;
(III)
não deve prevalecer a inversão do
onus probandi
, aplicando-se a regra de distribuição estática prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC;
(IV)

“a redistribuição dos encargos probatórios deve ser realizada de maneira a não lesar os interesses dos envolvidos, para somente prevalecer o resguardo da tese autoral. Ademais, a exceção da regra geral (distribuição dinâmica do ônus) não pode ser realizada caso se torne impossível ou excessivamente penoso a exoneração do encargo por aquele em desfavor de quem se realiza a inversão, o que é o caso em tela”

(V)
passados 03 (três) anos do fato ocorrido em 20 de janeiro de 2018, soa desarrazoado que haja a adoção da regra de inversão adotada pelo douto juízo a quo. Excelências, se assim se operacionalizar, estar-se-ia violando o princípio da paridade das armas.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do presente recurso para que a decisão recorrida seja reconsiderada, conforme previsão do § 2º, do art. 1.021, do CPC.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e, tendo sido exercido juízo negativo de retratação, passo a enfrentar as teses suscitadas pela recorrente.

De início, vale asseverar que a decisão recorrida já enfrentou a matéria atinente à aplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, valendo a transcrição do trecho em que, de maneira fundamentada, assentou-se a aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, notadamente em função de o serviço ter sido remunerado mediante reembolso por parte do Poder Público:

[...] tratando-se de hipótese de responsabilidade civil por danos supostamente decorrentes de falha na prestação de serviços, a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, pois encontra-se prevista expressamente no artigo 14, §3º do CPC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...]

Saliento que mesmo que a prestação do serviço médico tenha se dado no âmbito do SUS, a agravada enquadra-se no conceito de consumidor, disciplinado pelo art. 2.º do CDC, assim como o hospital que integra o polo passivo enquadra-se no conceito de fornecedor, disciplinado pelo art. 3.º do CDC.

Neste caso, não há que se falar em relação de caráter administrativo, haja vista que o hospital foi remunerado indiretamente pelos cofres públicos e o art. 3.º, §2.º do CDC, não faz distinção de fonte remuneratória, ao conceituar prestação de serviço.

Na esteira desse entendimento, encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO E REPASSADO AO HOSPITAL PARTICULAR.
ALEGAÇÃO GENÉRICA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1.603.443 - 4ª Turma - j. 6/2/2018 – julgado por Lázaro Guimarães – DJe 9/2/2018 – Área do Direito: Civil; Processual; Consumidor)

Não bastasse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, retratado na decisão recorrida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é vasta no sentido da aplicação do CDC na hipótese de atendimento por instituição hospitalar privada conveniada com o SUS, ante a existência de remuneração pelos cofres públicos, muito embora o paciente não tenha sido cobrado diretamente:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS DIREITO DO CONSUMIDOR ATENDIMENTO EM CARÁTER PÚBLICO E PRIVADO DANOS MATERIAIS INDEVIDOS DANOS MORAIS INDEVIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Em contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso por ser ele intempestivo. Infere-se dos autos que a sentença foi disponibilizada em 01/02/2017 (fls. 389-verso). Considerando que houve a suspensão dos prazos nos dias 06 e 07 de fevereiro nas Comarcas do Interior do Estado, suspensão nos dias 08 a 10 de fevereiro em todo o Poder Judiciário, bem como no dia 13 do mesmo mês, também em todo o Poder Judiciário, a apelação interposta em 06/03/2017 (segunda-feira) está em consonância com o disposto no art. 1.003, § 5º, do NCPC, já que o termo ad quem do prazo recursal ocorreu no sábado dia 04/03/2017.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o serviço prestado por hospital privado, embora não cobrado do paciente diretamente, seja pago pelo Sistema Único de Saúde - SUS, que, em razão do convênio existente, arca com os custos dos atendimentos realizados, sendo possível determinar os gastos específicos de cada ocorrência.
3. O estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, responde de forma objetiva pelos danos causados aos pacientes, sempre que o fato gerador for defeito do seu serviço ou, solidariamente, por atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de saúde que lhe são vinculados. 4. In casu , verifica-se que a demandante deu entrada no hospital requerido em 02 (duas) ocasiões distintas. A primeira se deu em 06/12/2009, quando apresentava as contrações de um parto prematuro, sendo atendida em caráter de urgência através do Sistema Único de Saúde. A segunda ocorreu em 08/12/2009, quando retornou ao nosocômio por estar sentindo dores na região do quadril, ocasião que se deu em caráter particular. 5. Se o atendimento da paciente, em átimo posterior, se deu em caráter particular e o segundo requerente (marido da paciente), ciente da opção, efetuou o pagamento de R$ 85,00 a título de consulta (fls. 30) e de R$ 100,00 para exames de raio-x na coxa e na coluna (fls. 36), tais cobranças não se mostram indevidas, uma vez que os serviços foram prestados. Prosseguindo, a própria apelante informa que, no início do ano seguinte (janeiro de 2010), foi à clínica da Drª Soo Yang Lee, pois as dores no quadril se perpetuavam, tendo pagado R$ 180,00 (Cento e oitenta reais) pela consulta e R$ 100,00 (Cem reais) para comprar as medicações prescritas. Ora, o hospital apelado não tem qualquer ligação com tais despesas, feitas na esfera da vida privada da recorrente. 6. Não se pode deixar de solidarizar com a situação vivenciada pela parturiente, sobretudo quanto ao seu histórico médico. No entanto, diante da delicada situação aqui relatada e, ante a ausência de provas que indiquem a ocorrência de erro médico, não há como responsabilizar o hospital pelos danos morais que alega ter sofrido. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0004077-17.2010.8.08.0030 - 4.ª Câmara Cível - j. 6/11/2017 - julgado por Walace Pandolpho Kiffer - DJe 13/11/2017)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS INCIDÊNCIA DO CDC DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS MÉDICOS VEDADA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Ação de indenização proposta em face de Estado, Município e hospital particular onde, de acordo com a petição inicial, teria ocorrido erro médico em paciente.
2 Nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS há, ainda que indiretamente, efetiva existência de remuneração, restando caracterizada, pois, prestação de serviços e, enfim, relação de consumo, o que atrai a incidência do CDC. Precedentes do e. TJES.
3 A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC) (c. STJ, AgInt no AREsp 1137085/SP). 4 É pacífico o entendimento do c. STJ segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional (c. STJ, AgRg no REsp 1230008/RS). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AgIn 0006327-51.2017.8.08.0006 – 4.ª Câmara Cível – j. 2/4/2018 – julgado por Arthur José Neiva de Almeida – DJe 11/4/2018)

Em relação à inversão do ônus da prova, questão também exaustivamente arrostada no
decisum
objurgado, saliente-se a desnecessidade de configuração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor quando a inversão se opera
ope legis
, tratando-se de hipóteses em que a própria lei, de antemão, excepciona a distribuição estática do
onus probandi
, que é a regra. Neste sentido, confira-se o escólio de Sérgio Cavalieri Filho
1
:

[...] de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí o art. 373 do Código de Processo Civil (2015) dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações entre desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória,
ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão
ope legis
), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3º, 14, § 3º, e 38,
ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão
ope judicis
), conforme art. 6º, VIII. (grifo nosso)

Tratando-se, assim, de responsabilidade por fato do serviço, o § 3º do art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Da redação do dispositivo se extrai,
contrario sensu
, que o ônus da prova recairá sobre o fornecedor, que somente se desincumbirá do encargo se lograr êxito em comprovar a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.

De qualquer forma, ainda que se tratasse de aplicação da regra de inversão
ope iudicis
, do art. 6º, inciso VIII, do CDC, reputar-se-ia atendido o pressuposto da hipossuficiência do consumidor. Vale ressaltar que o referido dispositivo elege como requisitos para a inversão do ônus da prova a
verossimilhança das alegações ou a constatação de hipossuficiência
, sendo suficiente a ocorrência de apena um dos pressupostos.

Como bem pontuado na decisão recorrida, constata-se a hipossuficiência técnica da agravada, na medida em que, diante das circunstâncias do caso concreto, que envolve suposta falha na prestação de serviços médicos, o nosocômio agravante possui condições sobremaneira mais favoráveis para a comprovação de que o serviço foi prestado adequadamente ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

E tal conclusão permanece válida mesmo tendo decorrido 04 (quatro) anos desde os eventos narrados na exordial dos autos de origem, pois o hospital agravante detém os registros detalhados do atendimento prestado, com descrição dos procedimentos cirúrgicos e eventuais intercorrências, tanto que em sede de contestação foram tecidos argumentos buscando afastar a existência de falha nos serviços prestados, tendo sido apresentados documentos que, segundo o recorrente, comprovam suas alegações.

Acrescente-se, à guisa de conclusão, que mesmo na hipótese de se considerar inaplicáveis as disposições do CDC ao caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova poderia ocorrer, também, por força do § 1º, do art. 373, do CPC, desde que por decisão fundamentada, o que se verifica tanto na decisão ora atacada quanto na proferida pelo juízo de piso.

À vista disso, em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão recorrida.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de direito do consumidor
. 6. ed. Barueri: Atlas, 2022, p. 144.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO SEM CUSTOS AO PACIENTE
–
REMUNERAÇÃO PELO PODER PÚBLICO
–
APLICABILIDADE DO CDC
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE
–
INVERSÃO
OPE LEGIS
– ART. 14, § 3º, CDC
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A decisão recorrida já enfrentou a matéria atinente à aplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, assentando a aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, notadamente em função de o serviço ter sido remunerado mediante reembolso por parte do Poder Público.

2.
Não bastasse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, retratado na decisão recorrida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é vasta no sentido da aplicação do CDC na hipótese de atendimento por instituição hospitalar privada conveniada com o SUS, ante a existência de remuneração pelos cofres públicos, muito embora o paciente não tenha sido cobrado diretamente.

3.
Em relação à inversão do ônus da prova, questão também exaustivamente arrostada no
decisum
objurgado, saliente-se a desnecessidade de configuração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor quando a inversão se opera
ope legis
, tratando-se de hipóteses em que a própria lei, de antemão, excepciona a distribuição estática do
onus probandi
, que é a regra.

4.
De qualquer forma, ainda que se tratasse de aplicação da regra de inversão
ope iudicis
, do art. 6º, inciso VIII, do CDC, reputar-se-ia atendido o pressuposto da hipossuficiência do consumidor. Vale ressaltar que o referido dispositivo elege como requisitos para a inversão do ônus da prova a verossimilhança das alegações ou a constatação de hipossuficiência, sendo suficiente a ocorrência de apena um dos pressupostos.

5.
Como bem pontuado na decisão recorrida, constata-se a hipossuficiência técnica da agravada, na medida em que, diante das circunstâncias do caso concreto, que envolve suposta falha na prestação de serviços médicos, o nosocômio agravante possui condições sobremaneira mais favoráveis para a comprovação de que o serviço foi prestado adequadamente ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

6.
Acrescente-se, à guisa de conclusão, que mesmo na hipótese de se considerar inaplicáveis as disposições do CDC ao caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova poderia ocorrer, também, por força do § 1º, do art. 373, do CPC, desde que por decisão fundamentada, o que se verifica tanto na decisão ora atacada quanto na proferida pelo juízo de piso.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.